Tribunal: TJPA
Processo: 0820351-28.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820351-28.2022.8.14.0000

PACIENTE: GESSIVALDO DE SOUZA GAMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ARTS. 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO COATOR, COM A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE DOIS SALÁRIO-MÍNIMO DE FIANÇA. ALEGADA POBREZA POR PARTE DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE TAL QUANTIA PARA SE VER LIVRE. ALEGAÇÃO PROCEDENTE. PACIENTE QUE COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, SENDO POBRE NO SENTIDO DA LEI. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA COM DISPENSA DE FIANÇA. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar em favor de
Gessivaldo de Souza Gama
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Santana do Araguaia
.

Consta da impetração que
o paciente foi preso em flagrante na data de 16/12/2022, em virtude de ter cometido, em tese, incorrido nas condutas delitivas previstas nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Alega o impetrante que
o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que a autoridade coatora inicialmente arbitrou fiança no valor de 04 salários mínimos, sendo que, após ser demonstrada a hipossuficiência do paciente, o juiz da causa reduziu a fiança para 2 salários mínimos, no entanto, mesmo assim, se mostrou elevada demais, pois o paciente não possui condições financeiras de arcar com esse valor, já que é pessoa humilde, desprovida de recursos financeiros, sendo pobre no sentido da lei, motivo este que postula a concessão do presente writ para que o mesmo seja isento do pagamento de fiança, expedindo-se seu competente alvará se soltura.

Pugna pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi concedida, ainda em sede de Plantão Judicial, pela Exma. Desa. Kédima Pacífico Lyra, conforme
ID nº 12239513
.

Após distribuição normal, coube a mim a relatoria do feito.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 12290255 dos autos
.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pela concessão da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Cinge-se este
writ
ao na c
ontrovérsia em relação a impossibilidade do paciente arcar com o pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau em razão da sua hipossuficiência econômica.

Analisando o presente caso, entendo justa a irresignação da parte impetrante, posto que a meu sentir se mostrou comprovada nos autos a hipossuficiência do paciente que, mesmo tendo sua fiança reduzida para 2 salários-mínimos, não conseguiu prestá-la, permanecendo encarcerado até o deferimento da liminar, neste mandamus, pela Desembargadora plantonista.

A questão de hipossuficiência já foi deveras tratada nesta Corte por diversas vezes, inclusive encontrando-se já sumulado o entendimento deste Tribunal de Justiça junto à súmula 09, in verbis:

“Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente
” (Súmula nº 09/TJPA).

Dessa forma, não resta demonstrada a obrigatoriedade de fixação de
fiança
no valor arbitrado, visto que a hipossuficiência do ora paciente foi comprovada nos autos.

Diante de tais fatos, resta devidamente configurado o suscitado constrangimento ilegal, merecendo ser concedida a liberdade provisória, nos ditames do art.
350
do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

"EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO.
FIANÇA
NÃO PAGA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DEPROCESSO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Com o advento da Lei n.º
12.403
/11, externaram-se os comandos constitucionais que identificam na prisão provisória o caráter de ultimaratio.

2. In casu, existe manifesta ilegalidade, na medida em que o paciente permanece custodiado única e exclusivamente em
razão
do não
pagamento
da
fiança
arbitrada no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

3. Afigura-se
irrazoável

manter
o
réu

preso

cautelarmente

apenas
em
razão
do não
pagamento
de
fiança
,
especialmente
quando se
alega

impossibilidade
de fazê-lo e o juízo não apontou qualquer dado concreto que demonstre a necessidade da medida extrema.

4.
Note-se que o paciente é presumivelmente pobre, sendo caso de aplicação do disposto no art.
350
do
Código de Processo Penal
.

5. Ordem concedida, confirmando a liminar deferida, a fim de garantira liberdade provisória ao paciente, independentemente do
pagamento
de
fiança
, se por outro motivo não estiver
preso
, se prejuízo de que o Juízo a quo, de maneira fundamentada, examine se é o caso de aplicar uma das medidas cautelares implementadas pela Lei n.º
12.403
/11, ressalvada, inclusive, a possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade. (
HC 353.167/SP
, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 21/06/2016.)" Grifei e destaquei

Assim, entendo desproporcional a manutenção da custódia cautelar do ora paciente tão somente por não possuir fundos o suficiente para pagamento da fiança arbitrada pelo juízo a quo, tendo demonstrado o paciente que é pobre no sentido da lei.

Ante o exposto, confirmando a liminar já deferida, bem como na esteira do Parecer Ministerial, conheço do presente
writ
e
CONCEDO
a ordem impetrada, para garantir a liberdade provisória do paciente
Gessivaldo de Souza Gama
, independentemente do pagamento de fiança, mas assumindo as demais obrigações legais, diversas da prisão, a serem definidas pelo juízo a quo.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/03/2023